Tribunal: TJBA
Processo: 8002641-02.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002641-02.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VERALUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO PREVISTOS EM LEIS MUNICIPAIS DISTINTAS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de cumulação de adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio com o anuênio já percebido. A autora é servidora efetiva da Rede Pública Municipal de Ensino, regida pela Lei Municipal nº 749/2007 (Plano de Cargos da Educação), que prevê adicional de 5% a cada quinquênio até o limite de 30%. Simultaneamente, percebe anuênio de 1% ao ano com base na Lei Municipal nº 690/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos). O juízo de origem entendeu pela impossibilidade de cumulação, com fundamento no art. 37, XIV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível a cumulação do adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio, previsto na Lei Municipal nº 749/2007, com o anuênio previsto na Lei Municipal nº 690/2006, quando ambas as vantagens têm por fundamento o mesmo fato gerador: o tempo de serviço prestado à municipalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda expressamente a acumulação de acréscimos pecuniários fundados no mesmo fato gerador, ainda que previstos em normas diferentes, de modo a evitar a sobreposição de vantagens e o denominado “efeito cascata” remuneratório.

4. Ambas as gratificações – anuênio e quinquênio – são adicionais por tempo de serviço que incidem sobre o vencimento básico e possuem natureza jurídica homogênea, sendo irrelevante a sua denominação, periodicidade ou percentuais distintos.

5. A interpretação sistemática das Leis Municipais nº 690/2006 e nº 749/2007 conduz à conclusão de que o plano de cargos da educação não autoriza, de forma autônoma, o recebimento cumulativo de gratificações fundadas no mesmo critério temporal de efetivo exercício.

6. O argumento de que as gratificações incidem sobre a mesma base de cálculo, e não uma sobre a outra, não afasta a vedação constitucional, que incide sobre o próprio acúmulo de vantagens decorrentes de um único fundamento fático.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece de forma reiterada a impossibilidade de cumulação de quinquênio e anuênio por servidores do Município de Serrinha, ainda que ambos estejam previstos em legislações municipais distintas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002641-02.2024.8.05.0248,
em que figuram como Apelante
VERALÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente